Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56621078, o SINDIRETA informou que MILENE VILANOVA BERNARDINO, sucessora de MARIA DAS MERCES VILANOVA, habilitada no ID: 9812172, renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 63321194). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9811834). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MILENE VILANOVA BERNARDINO, devidamente assistida nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0711162-42.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 57151077, expedido em favor de MILENE VILANOVA BERNARDINO. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MILENE VILANOVA BERNARDINO, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 54921602). Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR